Tribunal: TCU
Processo: 042.452/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4369/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.452/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adalto Moreira Bezerra (XXX.607.761-XX); Adriana Cancado Soares (XXX.807.347-XX); Adriane Fissicaro Pires (XXX.990.436-XX); Adryo Kleyton Pereira da Silva (XXX.429.264-XX); Jefferson Queiroz Araujo (XXX.967.653-XX); Jerusa Waschburger (XXX.579.660-XX); Joao Carlos Gama das Neves (XXX.093.111-XX); Joao Paulo de Oliveira (XXX.675.951-XX); Joao Roberto Vieira (XXX.017.359-XX); Joel Valim (XXX.525.100-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.